Tribunal: TJES
Processo: 5003969-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI

AGRAVADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Fabiano Penedo Prezoti contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5028002-18.2023.8.08.0024, movido em face de José Carlos Stein Júnior e José Carlos Stein Júnior Sociedade Individual de Advocacia, que, ao interpretar acórdão anterior (Embargos à Execução nº 0002441-58.2015.8.08.0024), excluiu os juros moratórios da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O agravante requer a inclusão dos juros, juntamente com o principal e a correção monetária, na composição do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestivo o Agravo de Instrumento interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão agravada; (ii) determinar se os juros moratórios integram a base de cálculo da verba honorária fixada com base no proveito econômico obtido em Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição do Agravo de Instrumento antes da publicação da decisão dos Embargos de Declaração não acarreta intempestividade, nos termos do art. 218, §4º, do CPC/2015, desde que não haja modificação do julgado, o que se verificou no caso concreto com a rejeição dos aclaratórios.

A decisão agravada restringe indevidamente o conceito de proveito econômico ao excluir os juros moratórios da base de cálculo, apesar de a extinção da execução representar o afastamento da totalidade da dívida, incluindo principal, correção monetária e juros.

A menção no acórdão que fixou os honorários, de que o proveito econômico equivale ao valor atualizado da causa, deve ser interpretada de modo a abranger o montante total da obrigação exequenda que foi afastada.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais locais corrobora o entendimento de que, para efeitos de cálculo da verba honorária baseada no proveito econômico, devem ser considerados todos os encargos incidentes sobre o débito que seria exigível, inclusive os juros moratórios.

O precedente do STJ (REsp 1.464.374/SC) citado pelo juízo de origem trata da forma de atualização dos honorários após sua fixação e não da definição da base de cálculo, sendo inaplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso antes do julgamento de Embargos de Declaração é considerada tempestiva, nos termos do art. 218, §4º, do CPC/2015, desde que os embargos não alterem o conteúdo da decisão impugnada.

Os juros moratórios integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora em Embargos à Execução.

A expressão “valor atualizado da causa” deve ser interpretada de forma a refletir o montante total do débito exequendo que foi afastado, incluindo principal, correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 218, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 238170/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.227292-0/001, Rel. Des(a). Mariangela Meyer, j. 02.07.2024, pub. 08.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO (PRELIMINAR RECURSAL)

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI
contra a decisão
acostada em
ID 12677093, integrada pela decisão
acostada em
ID 15576045, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 5028002-18.2023.8.08.0024),
requerido
em face de
JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR e JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

E
m suas razões
recursais
o
agravante sustenta, em suma,
que

(
1
)
a decisão agravada incorreu em erro ao excluir os juros moratórios da base de cálculo (proveito econômico) dos honorários fixados nos Embargos à Execução;
(
2
)
o proveito econômico, no caso de extinção da execução, corresponde ao valor total que seria devido, incluindo principal, correção monetária e juros de mora
.

Contrarrazões em
ID 13423363,
arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por extemporaneidade (interposição prematura na pendência de Embargos de Declaração). No mérito, defenderam a manutenção da decisão agravada.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de intempestividade recursal por prematuridade, arguida pelos agravados.

Os agravados sustentam a intempestividade do recurso por ter sido interposto em 18/03/2025, antes do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos por eles contra a mesma decisão agravada (ID 55387817), os quais só foram julgados e rejeitados pela decisão ID 76287313 em 18/08/2025.

Embora a interposição do recurso tenha sido anterior ao julgamento dos aclaratórios, aplica-se ao caso o disposto no art. 218, §4º, do CPC/2015, segundo o qual
“Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso antes da publicação da decisão dos Embargos de Declaração não implica intempestividade, desde que o julgamento dos embargos não altere o conteúdo da decisão recorrida
(STJ - AgInt no AREsp: 238170 RJ 2012/0207464-0, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)
.

No caso, os Embargos de Declaração interpostos pelos agravados foram integralmente rejeitados (ID 76287313), não tendo havido qualquer modificação na decisão agravada (ID 55387817).

Assim, a interposição antecipada atingiu sua finalidade e não trouxe prejuízo aos agravados, de modo que, com base no art. 218, §4º, do CPC/2015, considera-se tempestivo o presente Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

VOTO (MÉRITO RECURSAL)

A controvérsia central deste recurso reside na correta interpretação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no v. Acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução nº 0002441-58.2015.8.08.0024 (ID 12677091).

O referido Acórdão estabeleceu:
“Nos embargos à execução, [...] mantenho a sentença que fixou honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido que, no caso, equivale ao valor atualizado da causa, majorando-o, em razão do trabalho exercido nessa seara recursal para 11% (onze por cento) [...]”
.

A decisão agravada (ID 55387817) interpretou tal comando excluindo os juros de mora que incidiriam sobre o débito exequendo originário (caso a execução não tivesse sido extinta) da composição do proveito econômico, limitando a base de cálculo ao valor da causa corrigido monetariamente.

O proveito econômico obtido pelo vencedor dos Embargos à Execução, que resultou na extinção total da execução originária, corresponde ao valor integral da dívida que deixou de ser paga. Tal dívida, se exigível fosse, seria composta pelo principal devidamente atualizado (correção monetária) e acrescido dos juros moratórios legais ou contratuais incidentes até o efetivo pagamento.

Portanto, para que os honorários sucumbenciais reflitam adequadamente o benefício econômico alcançado pela atuação do advogado, sua base de cálculo (proveito econômico) deve abranger a totalidade da pretensão executória afastada, o que inclui, necessariamente, os juros moratórios que integrariam o montante exequendo.

Excluí-los da base de cálculo dos honorários implica em desconsiderar parte substancial do êxito obtido e reduzir indevidamente a verba honorária.

A menção no Acórdão exequendo de que o proveito econômico equivale ao valor atualizado da causa deve ser lida em conjunto com a natureza da demanda (embargos que visavam desconstituir integralmente o débito exequendo).

A expressão não limita a base de cálculo apenas à correção monetária do valor da causa, mas indica que o benefício corresponde à totalidade daquela pretensão executória, a qual, por sua vez, seria naturalmente acrescida de juros.

A correta atualização do valor da causa, para fins de representar o proveito econômico, deve incorporar todos os consectários que seriam devidos sobre o principal.

Para corroborar:

“
[...
]
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

“
[...] Os honorários de s
ucumbência objeto do cumprimento de sentença, quando fixados com base no proveito econômico, devem ser corrigidos desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta condenação [...]”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51184021120218130024 1 .0000.24.227292-0/001, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2024).

Destaca-se, ainda, que o
precedente do STJ (REsp 1.464.374/SC), utilizado pelo juízo de origem para afastar a SELIC (e, por extensão, os juros da base de cálculo), não se aplica diretamente à definição do proveito econômico.

Ele trata da forma de atualização da verba honorária em si após sua fixação, especialmente em face da Fazenda Pública, e não da composição da base sobre a qual o percentual será aplicado.

A base (proveito econômico) deve ser apurada primeiro, incluindo os juros da dívida extinta, para só então se aplicar o percentual de 11%. A atualização dos honorários resultantes seguirá a regra pertinente (correção e juros de 1% ou SELIC, a partir do trânsito em julgado).

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma no ponto em que excluiu os juros de mora da base de cálculo dos honorários fixados nos Embargos à Execução.

Destaca-se, ainda, que
no Agravo de Instrumento conexo nº 5015047-56.2025.8.08.0000, interposto pelos ora
a
gravados, foi deferido efeito suspensivo à execução originária. Tal decisão baseou-se na plausibilidade dos argumentos ali expostos, notadamente quanto à (i)legitimidade ativa do ora
a
gravante e ao índice de atualização (SELIC) aplicável aos honorários após o trânsito em julgado.

A presente decisão, que dá provimento a este Agravo de Instrumento (nº 5003969-65.2025) para definir a correta base de cálculo dos honorários, não conflita com a suspensão determinada naquele outro recurso.

A execução permanecerá suspensa na origem, conforme determinado na decisão do AI nº 5015047-56.2025, até o julgamento de mérito daquele recurso ou ulterior deliberação. Contudo, a definição da base de cálculo correta, objeto deste agravo, é necessária para o adequado prosseguimento do feito quando a suspensão for eventualmente levantada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo
para reformar a decisão agravada,
e d
etermin
ar
que a base de cálculo dos referidos honorários (11% sobre o proveito econômico) corresponda ao valor integral do débito que era objeto da Execução nº 0037577-53.2014.8.08.0024, incluindo principal, correção monetária e juros moratórios, calculados como se a execução fosse procedente, até a data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (Acórdão ID 12677091).

Revogo a condenação do
a
gravante/
e
xequente em honorários sucumbenciais fixada na decisão agravada (ID 55387817) em razão do acolhimento parcial da impugnação.

Ressalvo que
o
Cumprimento de Sentença nº 5028002-18.2023.8.08.0024 deverá permanecer suspens
o
, em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento conexo nº 5015047-56.2025.8.08.0000, até o julgamento de mérito daquele recurso ou ulterior deliberação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada,
e d
etermin
ar
que a base de cálculo dos referidos honorários (11% sobre o proveito econômico) corresponda ao valor integral do débito que era objeto da Execução nº 0037577-53.2014.8.08.0024, incluindo principal, correção monetária e juros moratórios, calculados como se a execução fosse procedente, até a data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (Acórdão ID 12677091).

Outrossim, revogar a condenação do
a
gravante/
e
xequente em honorários sucumbenciais fixada na decisão agravada (ID 55387817) em razão do acolhimento parcial da impugnação.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.